Tribunal: TJES
Processo: 5007899-29.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007899-29.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO DOMINGOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007899-29.2023.8.08.0011

RCTE: BANCO BMG SA

R
CD
A
: ANTONIO DOMINGOS DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO
.
EM DOBRO. MÁ-FÉ.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE E VALIDADE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
11785036
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito nest
a data
.

C
ontrarrazões

apresentadas

(Id.
11785040
)
e autor assistido de advogado desde a fase primeva da lide

2.
Trata-se de recurso inominado interposto p
elo banco Réu

em face

de
sentença que julgou parcialmente procedente o
s pedidos prefaciais
,
condenando-
o
a cancelar os contratos de cartões de crédito consignados então formalizados com o autor (Contratos 17232576 e 18273792), a abster-se de realizar eventuais descontos em margem consignável d
aquele
em razão dos ajustes referidos,
ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.233,16),
já em dobro,
na forma do art. 42,
parágrafo único
do CDC
,
relativos a descontos indevidos em benefício previdenciário, além de danos morais no importe de R$
2.000,00
por entender lesão a direito personalíssimo do demandante e declarar
inexigível os débitos oriundos d
o
contrato de empréstimo objeto dos autos
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Em apertada síntese, colhe-se que o autor percebeu
que os descontos promovidos em seu benefício previdenciário estavam em modalidade diversa daquela que acreditou contratar, de forma que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que atesta ter
acreditado
contrat
ar

contrato
de empréstimo consignado e não fora cientificado de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-o a cartão de crédito consignado não solicitado,
assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo
.
5.
Alegação de necessidade de extinção do feio sem resolução de mérito em virtude da complexidade da causa – necessidade de perícia – e, no mérito, ausência de ato ilícito pela instituição financeira Recorrente, vez que o contrato de empréstimo contestado pelo demandante estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.

6.

No que tange ao pedido de extinção do feito pelo artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, tenho que a mesma não merece acolhida. As provas dos autos são suficientes para a resolução da lide, além do mais a mencionada tese é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

7
.
Nessa senda, em que pese o argumento recursal de ausência de vício do contrato impugnado dos autos,
não há como acolher a tese de que
o
consumidor conhecia das bases contratuais
, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica dest
e
, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
ademais,

tal
conclusão
é
plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras
.

8
.
Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação de que
o
consumidor teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência d
o

requerente
acerca da modalidade contratada, o que se observa nos pres
en
tes autos é apenas a disponibilização do valor para
o
consumidor, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores
.
9
. De outra quadra, em relação as alegações recursais quanto a inaplicabilidade do disposto no
artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de
consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos
Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam
contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos
benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de
empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar
do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo
porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de
notável vulnerabilidade,
motivo
s
pelo
s
qua
is
voto
pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
R
ecorrente/
R
éu, assim como pela
declaração de
nulidade
dos
contrato
s
nº 17232576
e 1827379,
da devolução dobrada de valores descontados,
da obrigação de fazer

e
também
pela compensação de eventuais valores depositados na conta d
o

R
ecorrid
o
e sem comprovação de restituição
.
10
.
De outra quadra, entendo por
descabida a alegação d
o

R
ecorrente de
inexistência de lesão moral no caso em comento
, uma vez que
o autor
suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do requerente enquanto consumidor, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa),
motivo em que comungo com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu
.
11
.
Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem
caráter
punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os
princípios
da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r.
s
entença
de R$
2.000,00

se encontra
justo e adequado
com o caso apresentado nos autos.
12
.
Ante o exposto
,

CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
1
3
.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em
2
0% sobre o valor da condenação
na forma do art. 55 da Lei 9.099
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)